Tribunal: TJPA
Processo: 0000098-05.2011.8.14.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000098-05.2011.8.14.0011

RECORRENTE: JOSIEL DE SOUSA VALE, MARCIO JOSE SOUZA VALE, RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALE

ADVOGADO DATIVO: LUCIANA HISTERLINOI MARTINS DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA DE PLANO.

RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou os réus nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do CP, objetivando a impronúncia
por ausência de provas de materialidade e autoria delitiva e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia está amparada por indícios suficientes de autoria e materialidade; e, (ii) saber se há nos autos elementos que indiquem de forma inconteste a ausência da intenção de matar, operando a desclassificação pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria evidenciados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial, relatório médico e prova oral colhida perante a autoridade policial e durante a instrução criminal, ressaltando-se que a pronúncia se baseia em um juízo de suspeita e que o amplo cotejo das provas produzidas constitui atribuição exclusiva do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, à luz do art. 5º, XXXVIII,
d
, da CF. Precedentes jurisprudenciais.

4. Hipótese em que não se verificou um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pelos acusados, os quais, supostamente, desferiram diversas agressões físicas na vítima, levando-a à perda de consciência e a ficar mais de dez dias internada e inconsciente no Hospital. Eventual dúvida quanto à intenção dos recorrentes também deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Precedente jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por JOSIEL DE SOUSA VALE, MARCIO JOSÉ SOUZA VALE e RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALE, termo no ID – 30687822, inconformados com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari (ID – 30687798), que os pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID - 30687823), requerem a impronúncia sob a alegação de ausência de provas de materialidade e autoria delitiva e, subsidiariamente, a desclassificação do delito a eles imputado para o de lesão corporal simples, sob a alegação de ausência de
animus necandi
.

Em contrarrazões (
ID - 30687827
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 30687829), a decisão de pronúncia foi mantida.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 33448128), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 30687704) o que segue:

“Relatam os autos de Inquérito Policial suso que no dia 1° de agosto de 2010, por volta de 04:00h, em frente a Creche Pindo D'gente, Cachoeira do Arari, Raimundo das Graças, conhecido por Sapo, chamou a Erícson para brigar, afirmou que não queria brigar e desferiu um soco neste.

Marcio deu uma "rasteira" na vítima que caiu, Valdir, Raimundo das Graças, Eliel e Raimundo Silvano se aproximaram e todos passaram a desferir chutes, socos e pauladas na vítima que ficou bastante lesionada e foi transferida para Belém.

A vítima não tinha recursos para se defender dos denunciados acima descritos e só não faleceu, pois foi socorrido e levado a Belém (...).”

Os recorrentes
foram denunciados e pronunciados pela prática delitiva
prevista no art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do CP,
tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - IMPRONÚNCIA
POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA.

De início, anota-se que a
pronúncia
de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
, na medida em que tal instituto se baseia em um
juízo de suspeição
e não de certeza. É o que estabelece o
art. 413,
caput
, do CPP
.
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a
materialidade do fato
e os
indícios suficientes de autoria
do crime de tentativa de homicídio qualificado estão demonstrados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial (ID – 30687688), relatório médico (ID – 30687711) e prova oral colhida perante a autoridade policial e durante a instrução criminal.

Em depoimento extrajudicial, termo no ID – 30687710, a vítima ERICSON KLAUTHER DA SILVA LIMA relatou que, no dia, hora e local do fato, estava caminhando para a sua residência juntamente com a sua então companheira, quando, em frente à Creche “Pingo de Gente”, parou para urinar, momento em que surgiu um dos acusados, de alcunha “Sapo”, que, após ter um pedido para conversar negado, lhe desferiu um violento soco, sendo que, na sequência, vieram os demais acusados, de alcunhas “Iel”, “Raimundinho”, “Chiquinho” e “Nenê”, e começaram a lhe agredir. Disse, ainda, que, só lembra das primeiras agressões, que retomou a consciência no Hospital Metropolitano, depois de 15 (quinze) dias internado e que acredita que as agressões se devem ao fato de que ele é segurança da Fazenda “São Marcos” e os acusados são “bovineiros”.

Em juízo, termo no ID – 30687741, a testemunha NAZARÉ MEDEIROS CONCEIÇÃO, ex-companheira do ofendido, declarou que viu quando um dos acusados, alcunha “Sapo”, chamou Ericsson para briga em razão de uma desavença ocorrida em uma festa naquela mesma noite e que ele não queria brigar, mesmo assim foi agredido com um soco por “Sapo” e depois os demais denunciados chegaram e continuaram com as agressões. Disse, ainda, que, Ericson ficou desacordado ao bater a cabeça em uma lombada e os acusados o chutaram no chão, até que, Valdir, um deles, pegou uma tábua e tentou bater na cabeça dele, mas não conseguiu, pois ela se meteu no meio e levou uma pancada no lugar de Ericson, sendo que, depois, chegaram outras pessoas para ajudá-la e os acusados fugiram do local.

Com efeito, tem-se que a
prova oral
acima transcrita, corroborando as provas documentais e os demais depoimentos colhidos perante a autoridade policial, se mostra suficiente para manter a decisão de pronúncia, uma vez que
sugere que os réus foram os autores dos golpes que atingiram a vítima
, quase ceifando a vida dela.

Ressalta-se que,
nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como restou delineado nos autos.

Não é despiciendo repisar que
o exame acerca dos testemunhos constitui atribuição exclusiva do Tribunal do Júri
, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo
juiz natural dos crimes dolosos contra a vida
.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA
–
Presentes nos autos elementos suficientes à comprovação da materialidade e indícios mínimos da autoria do denunciado pela prática de homicídio, cabível a pronúncia para que o soberano Tribunal Popular do Júri julgue a matéria de fundo
, dada sua competência constitucional. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ/SP, 1500142-19.2023.8.26.0132, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Renata William Rached Catelli, j. 13/12/2024)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL.
SENTENÇA PRONÚNCIA
. INFANTICÍDIO. MATERIALIDADE. LAUDO INCONCLUSIVO.
INDICIOS DE AUTORIA. CONSELHO DE SENTENÇA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu.

2.
Somente a inequívoca demonstração da inexistência dos fatos narrados ou a certeza da inocência do denunciado, ensejará a impronúncia do réu
.

(...)

4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0735820-35.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Leila Arlanch, j. 15/08/2024) (grifo nosso)

Logo,
não há que se se falar em impronúncia
.

2 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES.

Igualmente
improcedente
, pois não se verifica um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta dos agentes. Aliás, muito pelo contrário, como visto, o arcabouço probatório aponta para o sentido diametralmente oposto, isto é, indica que os recorrentes agiram com dolo homicida.

Nesse particular, repisa-se que, muito embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, foi colhido o
depoimento judicial de uma testemunha que teria visto os recorrentes
, juntos,
agredindo violentamente o ofendido, inclusive enquanto ele estava inconsciente no chão

e
, ainda,
quando um dos acusados, já falecido, pegou uma tábua e tentou acertar a cabeça da vítima, mas acabou impedido pela depoente
, que acabou sendo atingida.

Ademais, consta dos elementos probatórios dos autos que o ofendido ficou mais de dez dias internado, inconsciente, no Hospital.

Vê-se, portanto, que, inexiste prova cabal da ausência de
animus necandi
e, mais do que isso,
há nos autos indícios suficientes à admissão da tese acusatória de que os recorrentes tentaram ceifar a vida da vítima mediante diversas agressões físicas
.

Destarte, a matéria deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal, razão pela qual não se deve desclassificar a infração para outra de competência do juiz singular, até para não para ferir o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse diapasão:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA
- HOMICÍDIO TENTADO -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE ANIMUS NECANDI
- DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - NÃO CONFIGURAÇÃO.

-
Na fase de pronúncia, somente é possível a desclassificação do delito quando demonstrada de plano a ausência de animus necandi, inexistindo tal certeza, eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença
- Existindo indícios no sentido de que o acusado não desistiu, de maneira voluntária, de prosseguir na prática delitiva, deve ser afastada a tese da desistência voluntária.”
(TJ/MG, 0015171-47.2016.8.13.0697, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 25/06/2024) (grifo nosso)

Estando o
r. decisum
dentro dos parâmetros legais, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas (impronúncia e desclassificação para o crime de lesão corporal), as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

Belém, 06/04/2026